Tribunal: TJSP
Processo: 1502642-25.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502642-25.2019.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
ALESSANDRO BRASILIENSE FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a
r. sentença impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se o mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502642-25.2019.8.26.0544 -Voto no 27819
2
VOTO No 27819
APELAÇÃO No 1502642-25.2019.8.26.0544
COMARCA: FRANCISCO MORATO 1a Vara Judicial
APELANTE: ALESSANDRO BRASILIENSE FARIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Tráfico de drogas, envolvendo adolescente Recurso da
defesa requerendo absolvição por insuficiência de provas, e
subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento,
prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, por envolver
adolescente, a aplicação do redutor de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, e a fixação de regime aberto -
Comprovação da traficância - Provas isentas e incriminadoras
baseadas nos seguros e coerentes depoimentos dos
policiais militares Negativa do réu isolada nos autos
Pena Pena-base fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de
drogas de natureza variada de drogas de maneira adequada
Exasperação em 1/6 (um sexto) pelo crime envolver
adolescente - Redutor previsto no art. 33 § 4o, da Lei
11.343/06 afastado, pois comprovado que o réu se dedicava a
atividades criminosas, pela quantidade de natureza variada de
drogas, a revelar não se tratar de traficante eventual - Regime
inicial fechado fixado com critério Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 148/163, o qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502642-25.2019.8.26.0544 -Voto no 27819
3
adota, acrescenta-se que condenado ALESSANDRO BRASILIENSE
FARIAS, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias multa, no piso mínimo legal dando-o como
incurso no art. 33 “caput”, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei
11.343/06.
O réu apelou, (fls. 174), e sua defesa técnica apresentou
suas razões recursais, (fls. 182/185), requerendo, em síntese, absolvição
por insuficiência de provas, Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da
causa de aumento, prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06,
por envolver adolescente, a aplicação do redutor de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, e a fixação de regime aberto.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 188/198), a Douta Procuradoria de Justiça, (fls. 226/239),
manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a
r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. decisão merece prosperar por seus próprios e
jurídicos fundamentos. O réu foi preso juntamente com o adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502642-25.2019.8.26.0544 -Voto no 27819
4
Edson Moreira de Lima Filho, na posse das substâncias entorpecentes
descritas na denúncia, o que denota a certeza visual do crime, sendo de
rigor a sua condenação.
Destarte, consta da peça incoativa que o apelante,
na companhia do adolescente Edson Moreira de Lima Filho,
traziam consigo, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros,
26 (vinte e seis) porções, com peso de 44,4 (quarenta e quatro gramas e
quatro centigramas), de Cannabis sativa L, substância vulgarmente
conhecida por maconha, 230 (duzentos e trinta) porções, com peso de 85,7
(oitenta e cinco gramas e sete centigramas) de cocaína, em pó, e 148 (cento
e quarenta e oito) porções, com peso de 19,4 (dezenove gramas e quatro
centigramas), de cocaína, na forma de “crack”, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Verifica-se pelos elementos de provas colhidos durante a
instrução criminal, que restou incontroversa a autoria delitiva, tipificada no
crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares, ouvidos em juízo,
sob o crivo de contraditório, confirmam os fatos, não podendo ficar
qualquer dúvida de que o apelante se dedicava ao comércio ilícito de
drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502642-25.2019.8.26.0544 -Voto no 27819
5
Assim, os policiais militares Wendell Fernandes e
Alex Fabiano Panzani, ouvidos em juízo, afirmaram que estavam em
patrulhamento, quando receberam denúncia anônima de que 02 (duas)
pessoas estavam traficando drogas em local conhecido como ponto de
tráfico de drogas, informando as características. Em diligências, avistaram
03 (três) pessoas que tentaram empreender fuga, sendo que a pessoa que
estava de preto jogou uma sacola, e foram abordados. O réu foi quem
estava de blusa preta e jogou fora a sacola, sendo que havia 01 (um)
adolescente com ele e 01 (um) terceiro que afirmou que estava no
local para adquirir drogas, tanto que já tinha entregado o dinheiro. O réu
confirmou que possuía dinheiro, drogas de natureza variadas e aparelho
celular. Afirmaram, ainda, que o réu e o adolescente correspondiam as
características informadas pela pessoa que denunciou o tráfico de drogas.
Importante frisar que os policias militares exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
razão para desmerecer seus depoimentos, pois coesos e harmônicos, não
havendo motivos injustificados para incriminar pessoas inocentes.
Nesse sentido, temos que: “Em suma a jurisprudência
tem admitido o depoimento de policiais sem qualquer limitação. Assim:
STF: “ O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de
que não há irregularidade no fato de o policial que participou das
diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só o fato de a
testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” ( HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502642-25.2019.8.26.0544 -Voto no 27819
6
76.557-2 RJ, 2a T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998. v.u.); (...) TJDF: “ Os
depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por tráfico
ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma credibilidade que,
em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas porque são policiais não
estão impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos menor
valor, sobretudo se os mesmos estão em harmonia, com as demais provas
dos autos, inclusive com a delação dos usuários na fase inquisitorial” ( Ap.
20030110632367 APR, 1a T., rel. Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006,
v.u., DJ 31.05.2006, p.180); (...)”(Guilherme de Souza Nucci, Código de
Processo Penal Comentado, editora RT, 9a edição, pp.457/458).
Dessa maneira, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já
decidiu:
TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para
evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente bem
examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida quanto à
autoria e materialidade. - Depoimento dos policiais coesos e com
validade legal - Quantidade expressiva de droga e réu detentor de
maus antecedentes - Redução de pena prevista pelo § 4o, artigo 33
da nova Lei Aplicação incabível - Precedente do STJ - Recurso
defensório
improvido.
(Apelação
Criminal
no
0016558-
90.2007.8.26.0361606 Rel. Des. Edison brandão, 4a Câmara de
Direito Criminal. Data julgamento: 09/11/2010).(grifo do relator).
Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo
postulando a absolvição do réu ou a desclassificação do crime.
Materialidade demonstrada por auto de apreensão do entorpecente
e laudo de exame químico-toxicológico. Autoria comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502642-25.2019.8.26.0544 -Voto no 27819
7
pela palavra dos policiais que prenderam o réu em flagrante.
Tipificação demonstrada pelas circunstâncias em que o réu foi
preso (parado em local conhecido como ponto de tráfico, na
posse de maconha, cocaína e lança-perfume, além de portar rádio
comunicador) e da ausência de explicação da defesa para esse fato.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Criminal
no
0037562-
97.2010.8.26.0000, Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida 6a
Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo
do relator).
Desse modo, não resta dúvida de que o réu e o
adolescente traziam consigo a quantidade de droga descrita na denúncia.
Por conclusão lógica, pela prova produzida, é certo que realizavam a sua
mercancia, até mesmo porque foram abordados após denúncia anônima,
em local conhecido como ponto de tráfico e drogas, de modo que a
condenação do réu era mesmo de rigor.
O réu Alessandro Brasiliense Farias, ao ser interrogado
em juízo, negou os fatos, alegando que foi ao local dos fatos para adquirir
drogas para o seu consumo pessoal, sendo que ao adolescente e terceira
pessoa estavam comercializando as drogas, afirmando que deu o dinheiro
ao adolescente e estava esperando as drogas, quando foram abordados
pelos policiais militares, negando que tenha jogado a sacola no chão e que
estivesse com roupa de cor preta. Confirmou ser usuário de drogas.
A versão judicial do apelante não prospera, pois restou
isolada de todo o caderno probatório amplamente incriminador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502642-25.2019.8.26.0544 -Voto no 27819
8
Registre-se, por oportuno, que o fato de ser
eventualmente usuário ou dependente de drogas, como ele próprio
confessou em seu interrogatório judicial, não elide a concomitante
atividade de traficância, que muitas vezes é praticada para manter o
próprio vício.
Aliás, outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
pois a tese defensiva é absolutamente isolada, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovada a autoria do delito, assim como o dolo com que
agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, era mesmo de
rigor a sua condenação.
Demonstrada a autoria delitiva, a materialidade está
confirmada através do boletim de ocorrência, (fls. 11/15), auto de exibição
e apreensão, (fls. 19), laudo de constatação provisório, (fls. 30/31),
laudo pericial, (fls. 130/132), e pela prova oral produzida no decorrer da
persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502642-25.2019.8.26.0544 -Voto no 27819
9
Noutro giro, presente a causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas. As circunstâncias
demonstram o envolvimento do adolescente Edson Moreira de Lima Filho,
de modo que incide a causa de aumento de pena.
A propósito do artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas o
autor Renato Marcão ensina: “Envolver criança ou adolescente tem o
sentido de atuar conjuntamente, utilizar ou contar com a participação. É
hipótese em que o agente atua em concurso eventual com criança ou
adolescente, aliás, prática recorrente no ambiente do tráfico, notadamente
em razão da menor capacidade de discernimento e resistência moral
daqueles, a proporcionar maiores facilidades na cooptação, e da condição
de inimputabilidade a que os mesmos personagens-alvo estão submetidos.
O agente pode visar atingir criança ou adolescente,
destinando a droga para consumo ou para que eles pratiquem o comércio
espúrio em próprio nome, por conta e risco (fora dos limites do concurso
de agentes) (...).” (Renato Marcão, Tóxico, Lei no11.343, de 23 de agosto
de 2006 anotada e interpretada, editora Saraiva, 7a edição, p.278/279)
O tipo penal determina o aumento da pena pela simples
conduta de praticar o delito com um adolescente, qualquer que seja,
bastando para tanto ser menor de 18 anos. Não existe qualquer estado de
moral intocável do menor, mas, tão-somente, que ostente idade biológica
esperada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502642-25.2019.8.26.0544 -Voto no 27819
10
As penas foram criteriosamente fixadas atendendo aos
critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu cf. fls. 34/38 e
133/134 dos autos e da quantidade de drogas de natureza variadas
apreendidas com o réu.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, em face do reconhecimento da causa de
aumento envolvimento de adolescentes -, a reprimenda foi exasperada em
1/6 (um sexto), de maneira correta.

Outrossim, bem afastada a aplicação do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto há comprovação nos autos de
que o réu se dedicava a atividades criminosas, diante da quantidade e da
natureza variada das drogas apreendidas, após denúncia anônima, e em
local conhecido como ponto de tráfico de drogas, revelando o réu não se
tratar de traficante habitual.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, pois
comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de um
regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502642-25.2019.8.26.0544 -Voto no 27819
11
delito.
Diante disso, a jurisprudência afirma que:
TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS
-
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE - PALAVRA DOS
POLICIAIS - LEGALIDADE E VALIDADE, CORROBORADO
PELOS DEMAIS ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS -
CONDENAÇÃO
MANTIDA
-
RECURSO
IMPROVIDO.
TRÁFICO
DE
DROGAS
-
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
-
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI DE DROGAS -
IMPOSSIBILIDADE
-
PEQUENA
QUANTIDADE
NÃO
AFASTA A TRAFICÁNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
INDICAM A MERCANCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. PENA - DOSIMETRIA - PEDIDO DE
DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DE
REGIME INADMISSIBILIDADE - PENA BEM APLICADA -
REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA

REGIME
FECHADO
-CRIME
EQUIPARADO
A
HEDIONDO -APLICAÇÃO DA LEI 11.464/2007 - PENA E
REGIME MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação
Criminal no 0010535-82.2008.8.26.0268 Rel. Des. Marco Antonio
Marques da Silva, 6a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
25/11/2010). (grifo do relator).
Frise-se, ainda, que o réu cometeu o crime traficando
drogas de natureza varada, com o auxilio de adolescente, a ensejar maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502642-25.2019.8.26.0544 -Voto no 27819
12
desvalor na sua conduta praticada, merecendo maior repressão por parte do
Estado-juiz.
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais efetivo
alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente consiste na
intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-se,
consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o seu
caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes, envolvendo adolescente, merecendo ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a
situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502642-25.2019.8.26.0544 -Voto no 27819
13